Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0710230-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO VITOR RAUECKER DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOAO VITOR RAUECKER DOS SANTOS no qual aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que, nos autos de no 0718472-95.2021.8.07.0003, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do excesso de prazo na formação da culpa. Esclarece que o paciente foi denunciado, em 21.07.2021, em razão da prática, em tese, das condutas previstas no art. 180, caput, do Código Penal (receptação) e art. 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (autos de no 0718472-95.2021.8.07.0003). Diz que nos autos mencionados o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 07.07.2021, porque supostamente teria ocultado uma motocicleta sabendo que se tratava de objeto fruto de atividade ilícita e, além disso, durante a abordagem policial teria sido encontrado um revólver com a identificação raspada embaixo de seu colchão. Acrescenta que por ocasião da audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico e a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo natural do processo. Prossegue narrando que posteriormente a autoridade coatora houve por bem decretar a prisão cautelar por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, conforme decisão proferida em 26.08.2021, que foi cumprida em 16.09.2021, no município de Aparecida de Goiânia/GO. Aduz que o paciente se encontra custodiado no Complexo Penitenciário da referida cidade goiana há 200 (duzentos) dias, sem que tenha sido citado e sem que se tenha dado início a instrução processual. Pontua que nesse período já se realizou, em duas oportunidades, a revisão da custódia cautelar, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, sem que se tenha adentrado concretamente na necessidade da manutenção do encarceramento. Invoca a aplicação da Instrução Normativa no 01 da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, defendendo a tese de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação de sua culpa, sem que tenha dado causa à demora. Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pretende a concessão da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Da documentação que instrui o writ infere-se que paciente foi preso em flagrante delito, no dia 07.07.2021, pela prática dos delitos do art. 180, caput, do Código Penal (receptação) e art. 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (inquérito policial no 454/2021-23a DP, ocorrência policial no 6843/2021-23a DP – ID 96815581). De acordo com o auto de prisão em flagrante, a Polícia Militar foi acionada, via COPOM, para atender uma ocorrência na qual um cidadão informou que sua motocicleta furtada no dia anterior estaria na Quadra 501 do Setor Habitacional Sol Nascente, na Vila dos Carroceiros. O condutor do flagrante narrou que foram até o local indicado e avistaram no interior do barraco duas motocicletas. Ao adentrar o local encontraram o paciente, que foi abordado e não quis esclarecer a procedência das referidas motocicletas. O paciente teria dito ainda que não morava no local e que não sabia de quem era o barraco. Os milicianos procederam à busca no local e encontraram embaixo de um colchão um revólver da marca Rossi, com numeração raspada, contendo uma munição calibre 22. Realizada a audiência de custódia no dia 08.07.2021, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória, “em razão de os registros penais anteriores são de 2018 e o fato de o custodiado responder a processo a prisão não é necessária para acautelar a ordem pública, sendo que a monitorização eletrônica, com recolhimento domiciliar noturno, é suficiente para vinculá-lo ao processo e evitar eventual reiteração criminosa”. O d. Juízo acolheu a manifestação ministerial e, nada obstante o paciente possuir condenação anterior por receptação e responder por outro delito da mesma espécie, determinou a monitoração eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno diariamente para evitar a escalada criminosa e vinculá-lo ao processo. (ID 96937766). A decisão acostada ao ID 98/530506, págs. 1/2, proferida em 27.07.2021, recebeu a denúncia oferecida e determinou a citação do acusado. Consoante certidão de ID 99036535, não foi possível proceder à citação do denunciado, pois ele não se encontrava no endereço constante dos autos, além de haver divergência no endereço indicado. A ocorrência administrativa de ID 100370575, pág. 1, informa que, no dia 07.08.2021, uma equipe do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME se deslocou até o endereço indicado pelo monitorado com a finalidade de convocá-lo para comparecer ao referido centro a fim de solucionar a falta de sinal da tornozeleira (GPS/GRPS) e, chegando ao endereço, a equipe foi informada por um vizinho que o acusado não reside no local e que se mudou. Diante desse cenário foi proferida a decisão de ID 101449150, págs. 1/4, em 26.08.2021, que revogou a monitoração eletrônica e decretou a prisão preventiva do ora paciente. Confira-se o seu teor: (...) Em Audiência de Custódia realizada pelo NAC foi concedida ao réu a LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, condicionada a monitoração eletrônica, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF); II - monitoramento eletrônico (ID 96937766). Outrossim, o réu foi devidamente advertido dos seguintes direitos e deveres acerca do monitoramento, em especial: “[...]c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; [...] É de se observar que o acusado violou, em diversas oportunidades, as regras de monitoramento eletrônico conforme restou evidenciado nos relatórios enviados a este juízo e acostados nos IDs 98359014, 99926311, 100770105, os quais incluem violação de zona de inclusão, descarga de bateria do equipamento, e por fim, mudança de endereço sem prévia comunicação a este juízo, tanto que até a presente data, não foi encontrado para ser citado. Aliado a tais fatos, há que se destacar ainda, que o réu é reincidente, pois possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime descrito no artigo 180, caput, do CP, conforme consta de FAP juntada no ID 96815288 (fls. 05/06). Com efeito, a prisão preventiva do réu se faz necessária para assegurar eventual aplicação da lei penal e até mesmo garantia da ordem pública, uma vez que o réu, embora tendo sido beneficiado com liberdade provisória mediante monitoração, descumpriu as condições estabelecidas, o que atrai a força do art. 312, § 1o, do CPP. Daí porque, inegavelmente, assiste razão ao representante do Ministério Público, demandando a hipótese acolhimento do pedido, inclusive, para se manter a respeitabilidade das decisões emanadas do Poder Judiciário, garantir a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, além da medida restritiva ser conveniente à instrução criminal. Ante o exposto, REVOGO a monitoração eletrônica e DECRETO a prisão preventiva de JOAO VITOR RAUECKER DOS SANTOS, já qualificado nos autos, com fulcro nos art. 312, § 1o, do Código de Processo Penal. Expeça-se Mandado de Prisão Preventiva. Comunique-se ao CIME a revogação. (Grifou-se). O Ofício 1629/2021-DECAP da Polícia Civil do Estado de Goiás, expedido em 17.09.2021, noticiou o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 103435912, pág. 1). Comunicada a prisão ao d. Juízo apontado como coator, proferiu-se despacho, em 24.09.2021, determinando a expedição de carta precatória para a citação do custodiado, bem como solicitou-se autorização para o recambiamento para o DF (ID 103990344, pág. 1). Colacionou-se aos autos, ainda, decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais autorizando o recambiamento do custodiado (ID 120400827). Dos elementos que constam, ao contrário do que sustenta a impetrante, ao menos nesse exame de cognição sumária, os fundamentos para o encarceramento permanecem hígidos e não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa. De largada deve ser destacado que a citação do paciente não foi efetivada porque ele, descumprindo ordem judicial da qual tinha plena ciência, deixou de cumprir as proibições impostas em razão do monitoramento eletrônico, bem como mudou-se sem comunicação ao d. Juízo processante. Tocante à alegação de excesso de prazo, ainda que em tese se extrapole o prazo constante da Instrução Normativa desse eg. TJDFT, é pacífico na jurisprudência pátria que o excesso de prazo não se avalia pela simplória soma dos prazos processualmente previstos na legislação. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com efeito, somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo de sumária cognição, mesmo porque, como dito alhures, o próprio paciente deu causa ao retardo da marcha processual, bem como à decretação de sua prisão. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações acerca do andamento pormenorizado da referida ação penal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Na sequência, tornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 04 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator